Tribunal: TJMT
Processo: 1034590-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034590-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GISA CAMILA MARCONDES - CPF: 047.154.391-82 (ADVOGADO), TIAGO MARINIUK MARCONDES - CPF: 046.918.441-80 (AGRAVANTE), HERCULANO FERREIRA LIMA - CPF: 455.678.249-04 (AGRAVADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: TIAGO MARINIUK MARCONDES

AGRAVADO: HERCULANO FERREIRA LIMA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO AUTOR NO POLO ATIVO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – COMPOSSE NÃO COMPROVADA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão da esposa do autor no polo ativo da ação de rescisão contratual com reintegração de posse.

2. O agravante alega que, por se tratar de ação com pedido de reintegração de posse, haveria necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, incluindo a esposa do autor, em razão da composse decorrente do regime de comunhão parcial de bens.

II. Questão em discussão

3. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é necessária a inclusão da esposa do autor no polo ativo da ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse, configurando litisconsórcio ativo necessário por composse.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 73, § 2º, do CPC, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

6. A ação originária, embora contenha pedido de reintegração de posse, tem como questão central a rescisão contratual, sendo a reintegração mera consequência do eventual reconhecimento da rescisão.

7. O instrumento particular de cessão de direitos possessórios foi firmado exclusivamente pelo autor-agravado, sem a participação de sua esposa, tratando-se de relação contratual de natureza pessoal.

8. O agravante não comprovou a existência de composse entre o autor e sua esposa, baseando sua alegação apenas na presunção decorrente do regime de bens do casamento, o que é insuficiente para configurar o litisconsórcio ativo necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse, a inclusão do cônjuge do autor no polo ativo somente é necessária quando comprovada a composse ou ato por ambos praticado, não bastando a mera presunção decorrente do regime de bens do casamento.” -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TIAGO MARINIUK MARCONDES
contra decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1004050-77.2025.8.11.0007,
ajuizada por
HERCULANO FERREIRA LIMA,
que indeferiu o pedido de inclusão da esposa do autor no polo ativo da demanda e manteve a concessão da justiça gratuita ao autor/agravado.

Alega que a decisão agravada padece de omissão ao não reconhecer a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, uma vez que a ação, embora intitulada como rescisão contratual, contém pedido de reintegração de posse, atraindo a aplicação do art. 73, § 2º, do CPC.

Aduz que o autor/agravado é casado com Elza Sanches Ferreira de Lima sob o regime de comunhão parcial de bens desde 26/09/1992, conforme certidão de casamento juntada aos autos, e o imóvel objeto da lide foi adquirido na constância do casamento, configurando composse.

Salienta que a ausência da cônjuge do autor no polo ativo configura vício processual que pode gerar a nulidade dos atos processuais e a ineficácia da sentença, nos termos do art. 115, I, do CPC.

Assevera que o autor/agravado não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois é empresário do estabelecimento "Pantanal Eventos", promove festas frequentes com artistas conhecidos, possui movimentação financeira expressiva e mistura receitas pessoais com as da empresa, demonstrando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada para determinar a inclusão da esposa do autor no polo ativo da demanda, bem como revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 322991864).

Em contrarrazões (ID 328046381), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que não há qualquer elemento probatório que demonstre que sua esposa manteve composse sobre o imóvel ou tenha participado do contrato cuja rescisão se pretende; que a ação proposta tem natureza pessoal e obrigacional, voltada à rescisão contratual e aos efeitos dela decorrentes, não se tratando de ação possessória típica; que o instrumento particular de cessão de direitos possessórios foi firmado exclusivamente pelo agravado, sem a participação de sua esposa, bem como o agravante não comprovou a existência de composse, baseando sua alegação apenas na presunção decorrente do regime de bens do casamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
HERCULANO FERREIRA LIMA
ajuizou a

Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1004050-77.2025.8.11.0007
em face de

TIAGO MARINIUK MARCONDES,
aduzindo que, em 25/09/2024, as partes firmaram contrato particular de cessão de direitos possessórios de um imóvel urbano, denominado saldo de loteamento, localizado no núcleo urbano da cidade de Alta Floresta – MT.

Alegou que o bem possui área marcada que se aproxima de 20.000,00 m2 (vinte mil metros quadrados) e está situado à Avenida Nossa Senhora Aparecida, s/n°, sendo esta parte remanescente da Chácara C-4.

Sustentou que o autor realizou através do instrumento, a cessão de posse de 700m2 (setecentos metros quadrados) da área em favor do ora requerido/cessionário, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo que o pagamento se daria da seguinte forma:

→ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos em parcela única na assinatura do contrato;

→ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos em parcela única, com vencimento em 05 de outubro de 2024;

→ R$ 10.000,00 (dez mil reais) representados por 400 m2 (quatrocentos metros quadrados) de telhas usadas, fabricadas em metal zincado no formato ondulado;

→ R$ 10.000,00 (dez mil reais) representados pela prestação de serviços ao CEDENTE, a ser desenvolvido pela empresa do CESSIONÁRIO, qual seja, CENTRO OESTE SERVIÇOS E VENDA DE MADEIRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 48.781.718/0001-99, ou a quem o CESSIONÁRIO designar;

→ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representados por um veículo/camionete AMAROK CD 4x4 S, de ano 2012, modelo 2013, placa OTA2G81, Renavam 00506795462, chassi WV1DD42H8DA016369, de cor prata, movida a diesel, livre e desembaraçada de qualquer ônus;

→ R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos em 05 (cinco) parcelas iguais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, com vencimento todo dia 10 dos meses subsequentes, como início em 10 de novembro de 2024.

Afirmou que apenas as três primeiras obrigações foram cumpridas pelo requerido, permanecendo inerte com relação às três restantes.

Asseverou que a inadimplência dá ao vendedor o direito de rescindir o contrato e, conforme a lei e o que foi pactuado, reter parte dos valores pagos como forma de indenização pelas perdas e danos sofridos.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela provisória de urgência em caráter incidental para reconhecer o inadimplemento contratual por parte do contratante, bem como a rescisão contratual por culpa do contratante, com retorno ao status quo ante, bem como as consequências contratuais decorrentes; a reintegração da posse do autor sobre a área de 700 m2 (setecentos metros quadrados) cedida ao réu; a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos no valor correspondente às parcelas não adimplidas, com a devida aplicação de juros e correção monetária, estando demonstrados os danos emergentes sofridos pelo requerente em razão do contrato de cessão de posse agora resolvido, requerendo seja o requerido condenado a realizar o devido ressarcimento, no valor de R$ 19.192,00 (dezenove mil cento e noventa e dois reais), nos termos dos artigos 389 e 475, ambos do CC; pagamento da multa, conforme cláusula quarta do contrato firmado (cláusula penal), de 20%, o que totaliza R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); a condenação do réu ao pagamento da multa estipulada na cláusula quarta do contrato firmado (multa por descumprimento), de 20%, o que totaliza R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A magistrada determinou a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência e retificação do valor da causa.

A inicial foi recebida, deferindo-se a gratuidade da justiça e concedendo-se tutela de urgência parcial, de natureza inibitória, para impedir a realização de benfeitorias no imóvel, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

O requerido, devidamente citado, manifestou-se nos autos, oportunidade em que apresentou contestação com reconvenção, impugnando a gratuidade e requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Pantanal Eventos, a inclusão do cônjuge do autor no polo ativo, a revogação da tutela e o julgamento antecipado da lide. No mérito, alegou a quitação integral da obrigação, juntando recibo de plena quitação das obrigações contratuais entre as partes, e vários prints de documentos supostamente comprobatórios.

Em reconvenção, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e danos materiais correspondentes a honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 17.438,40, além da repetição do indébito (art. 940 do CC).

A magistrada
Dra. Janaina R. Dezanetti
, indeferiu a revogação da tutela, bem como a inclusão da esposa do autor/reconvindo no polo ativo da demanda. Ainda, determinou a retificação do valor da causa e a comprovação da hipossuficiência alegada.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é necessária a inclusão da esposa do autor/agravado no polo ativo da ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse, configurando litisconsórcio ativo necessário por composse, bem como se o autor/agravado faz jus ao benefício da justiça gratuita.

De início, resta prejudicado o pedido referente à justiça gratuita, uma vez que em consulta ao primeiro grau, verifica-se que foi revogada a justiça gratuita concedida anteriormente ao autor, conforme decisão de ID 211026562.

O art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que "
nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
".

No caso, embora a ação originária contenha pedido de reintegração de posse, tem como questão central a rescisão contratual, sendo a reintegração mera consequência do eventual reconhecimento da rescisão.

Verifica-se que o instrumento particular de cessão de direitos possessórios de bem imóvel objeto da lide foi firmado exclusivamente pelo autor-agravado, sem a participação de sua esposa, conforme fundamentado na decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão semelhante no REsp nº 978.939/MT, firmou entendimento de que "em ação de reintegração de posse, inexistindo a composse, é dispensável a participação do cônjuge para o processamento válido da ação" (REsp 76.721/PR, Rel. Ministro Sílvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 30/03/1998).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça tem decidido que "
o casamento sob o regime de comunhão universal de bens, por si só, não outorga à mulher as condições indispensáveis à interposição de Embargos de Terceiro em razão de demanda possessória contra o seu marido, salvo se demonstrados o exercício de posse simultânea sobre o imóvel ou de ato praticado por ambos de forma distinta que tenham originado a demanda possessória
"
(TJ/MT, Apelação Cível nº 1000903-26.2020.8.11.0037, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024).

Com efeito, o agravante não comprovou a existência de composse entre o autor e sua esposa, baseando sua alegação apenas na presunção decorrente do regime de bens do casamento, o que é insuficiente para configurar o litisconsórcio ativo necessário.

E conforme destacado pelo agravado em suas contrarrazões, "
o agravante não possui uma prova sequer. Apenas tenta presumir a composse, pois essa tese favorece os seus argumentos
".

Portanto, tratando-se de relação contratual de natureza pessoal, não há elementos suficientes para concluir pela existência de composse que justifique a formação de litisconsórcio ativo necessário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026